Tribunal: STF
Processo: RE 1542233
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS OU INSUMOS TRIBUTADOS. UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO. INEXISTÊNCIA. RE 562.980. TEMA 49/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário da União, para restabelecer a sentença denegatória da segurança, em observância à ótica firmada nos Temas 49 e 844/RG. 



    2. A parte agravante sustenta a impertinência do Tema 844/RG, ao argumento de que a matéria discutida se refere ao creditamento de IPI sobre a aquisição de insumos tributados e utilizados na industrialização de produtos isentos, não tributados, sujeitos à alíquota zero ou imunes, insistindo no direito ao creditamento de IPI.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se existe direito ao creditamento do IPI, no período anterior à Lei n. 9.779/1999, nas hipóteses de aquisições de matérias-primas ou insumos com incidência tributária utilizados na industrialização de produtos não tributados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 562.980, paradigma do Tema 49/RG, o STF assentou que, relativamente ao período anterior à Lei n. 9.779/1999, a CF/1988 não conferiu o direito ao creditamento do IPI nas aquisições de matérias-primas ou insumos com incidência tributária utilizados na industrialização de produtos não tributados.



    5. Não havendo tributação em determinada operação (e.g., alíquota zero, não tributação, isenção ou suspensão), não há falar em direito ao creditamento na próxima etapa, tampouco em direito à compensação do que foi devido na fase anterior, excetuadas as situações de benefício fiscal concedido pelo legislador. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.